Tribunal: TJDFT
Processo: 0744527-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO PARA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA. INVIABILIDADE. ATUAL CENÁRIO FAVORÁVEL AOS INFANTES. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. PROTEÇÃO INTEGRAL.
1. O Direito da Infância e da Juventude é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, tendo a proteção integral à criança e ao adolescente como princípio basilar e fundamental de sua sistemática, conforme se vê do artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral ao menor, prevista no artigo 227 da Constituição Federal.
3. Em demandas envolvendo guarda e responsabilidade deve sempre ser privilegiado o melhor interesse dos infantes. 3.1. O princípio da proteção integral apresenta ligação direta com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de forma que, na análise dos casos concretos, deve-se sempre buscar a solução que lhes proporcione maior benefício possível, tutelando com prioridade seus direitos fundamentais.
4. Considerando que a realidade da guarda compartilhada perdura por aproximadamente 6 (seis) anos, a existência de boa adaptação à organização familiar definida por ambos os pais, que as crianças se encontram totalmente adaptadas à rotina estabelecida, estando integradas na escola e em atividades extracurriculares, não havendo, ademais, qualquer indício de riscos ou prejuízos aos menores, a manutenção da guarda compartilhada é a medida que melhor atenderá aos interesses das crianças.
5. Em demandas envolvendo guarda e responsabilidade deve-se evitar a modificação de guarda com mudança abrupta de rotina, sobretudo porque as crianças convivem em guarda compartilhada com os pais desde o ano de 2018.
6. Restando evidenciado que inexiste motivo apto a ensejar a modificação de guarda, devendo permanecer o status quo, com a permanência da guarda compartilhada das crianças, tendo o filho como lar de referência o do domicílio do genitor, e tendo a filha como lar de referência o do domicílio da genitora.
7. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido. Honorários majorados.